Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. INFORMAÇÕES DO SITAF. CDA. INSUFICIENCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedido de gratuidade de justiça. 1.1. “Observado que as contrarrazões servem para contrapor e impugnar as alegações trazidas pelo recorrente, não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões em razão da inadequação da via eleita. [...]” (Acórdão 1751647, 07204521820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de penhora sobre direitos aquisitivos de imóveis irregulares.
3. Direitos aquisitivos sobre imóvel irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico.
4. As informações constantes das CDAs e do SITAF são insuficientes para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do executado sobre os imóveis irregulares. 4.1. Penhora sobre os direitos aquisitivos destes bens em situação irregular exige a juntada de outros elementos probatórios para demonstrar que, de fato, o executado detém os direitos vindicados, evitando a constrição de direitos de terceiros estranhos à execução fiscal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.